Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição ou desclassificação, pois, a apreensão de cerca de 250 (duzentos e cinquenta gramas) de maconha na posse dos réus, após terem sido vistos nas proximidades do Centro de Progressão Penitenciária, tarde da noite, inviabiliza o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório, porquanto devidamente configurado o crime de tráfico de entorpecentes em imediações de estabelecimento prisional, nas modalidades transportar e trazer consigo.
2. Para que seja reconhecido o erro sobre elementar do tipo exige-se que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, sendo a prova ônus do acusado.
3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
4. Recursos desprovidos.